Tribunal: TJSP
Processo: 1019527-80.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferida a gratuidade processual – Pedido de desistência da ação – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais – Autor usufruiu da prestação jurisdicional – Correta a condenação ao pagamento das custas processuais –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferida a gratuidade processual – Pedido de desistência da ação – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais – Autor usufruiu da prestação jurisdicional – Correta a condenação ao pagamento das custas processuais – Aplicação do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil – Não comprovada a alteração da capacidade financeira após o indeferimento da gratuidade processual – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO